Tribunal: TJSP
Processo: 2174800-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. AGENCIAMENTO ARTÍSTICO - TUTELA PROVISÓRIA. Não preenchimento dos pressupostos necessários e exigidos pelo artigo 300, "caput", do Código de Processo Civil. Inexistência, ao menos por ora, ou seja, nesta fase de cognição sumária, de elementos concretos que demonstrem, a efetiva intenção ofensiva à honra objetiva ou subjetiva do agravante,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. AGENCIAMENTO ARTÍSTICO - TUTELA PROVISÓRIA. Não preenchimento dos pressupostos necessários e exigidos pelo artigo 300, "caput", do Código de Processo Civil. Inexistência, ao menos por ora, ou seja, nesta fase de cognição sumária, de elementos concretos que demonstrem, a efetiva intenção ofensiva à honra objetiva ou subjetiva do agravante, ou, ainda, que eventuais questionamentos promovidos pelo agravado tinham por finalidade precípua ultrapassar os limites e causar prejuízos, direta ou indiretamente, na relação pessoal e profissional mantida entre as partes litigantes. Necessidade de contraditório. Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2174800-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FELIPE
SIMAS E SILVA, é agravado THIAGO IORCZESKI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174800-75.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 34648
Processo no: 2174800-75.2020.8.26.0000
Classe Assunto: Agravo de Instrumento - Responsabilidade Civil
Agravante: Felipe Simas e Silva
Agravado: Thiago Iorczeski
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C INDENIZAÇÃO. AGENCIAMENTO ARTÍSTICO -
TUTELA
PROVISÓRIA.
Não
preenchimento
dos
pressupostos necessários e exigidos pelo artigo 300, “caput”,
do Código de Processo Civil. Inexistência, ao menos por ora,
ou seja, nesta fase de cognição sumária, de elementos
concretos que demonstrem, a efetiva intenção ofensiva à
honra objetiva ou subjetiva do agravante, ou, ainda, que
eventuais questionamentos promovidos pelo agravado tinham
por finalidade precípua ultrapassar os limites e causar
prejuízos, direta ou indiretamente, na relação pessoal e
profissional mantida entre as partes litigantes. Necessidade de
contraditório. Recurso não provido, com observação.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra r. decisão interlocutória, que indeferiu pedido de tutela provisória.
Inconformado, recorre o autor, ora agravante,
pleiteando, em suma, o provimento do recurso, para que seja concedida a liminar
almejada, com a determinação de retirada de vídeos postados em seu perfil na rede
social Instagram outra forma de rede social vinculada ao agravado, sob pena de uma
multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de desobediência ao
comando judicial, sob o argumento da ocorrência de fatos e circunstância que,
segundo afirma, teria determinado o rompimento de negócio jurídico relativo à
agenciamento artístico existente entre os demandantes.
Às fls. 29 foi determinado o processamento do
recurso.
Recurso devidamente processado.
Do necessário, é o relatório.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174800-75.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Registre-se que, quando o pedido de tutela
antecipada visa sua concessão “inaudita altera pars”, ou seja, antes de efetivação do
contraditório, os requisitos para o seu deferimento devem estar demonstrados de
forma indubitável e com maior robustez, por se tratar de medida de caráter
excepcional.
Além de que, não se pode olvidar que as assertivas
do agravante dependem de efetivo contraditório, incabível em sede de agravo de
instrumento, inclusive sobre a eventual presença, higidez, forma e extensão do pacto
contratual que se alega estabelecido com agravado.
E, como bem decidido pelo MM Juízo "a quo",
insista-se, nesta fase de cognição sumária, não há elementos concretos, ao menos
por ora, de formal cabal, que demonstrem a efetiva intenção ofensiva à honra
objetiva ou subjetiva do agravante, ou, ainda, que eventuais questionamentos
promovidos pelo agravado tinham por finalidade precípua ultrapassar os limites e
causar prejuízos, direta ou indiretamente, na relação pessoal e profissional mantida
entre as partes litigantes.
Ademais, como bem ressaltado pelo MM Juízo “a
quo: “
“Por estas razões, requer concessão da tutela de
urgência para compelir o requerido a retirar o
conteúdo ofensivo postado na rede social Instagram, sob pena de multa diária de
R$5.000,00. No mérito, requer seja o requerido
condenado ao pagamento de R$ 564.389,91 pela
rescisão imotivada e injustificada do contrato de
agenciamento, bem como ao pagamento de
R$50.000,00 por danos morais e R$ 7.168,50 por
danos materiais. Requer ainda que o requerido
seja compelido a retratar-se, sob pena de multa de
R$ 5.000,00. É o breve resumo. Fundamento e
decido. Dispõe o art. 300 do CPC que "a tutela de
urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo". A Constituição Federal garante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174800-75.2020.8.26.0000 -Voto no
4
direito à livre expressão, vedando apenas o
anonimato, e no caso em tela, ainda que o
requerido possa ter divulgado conteúdo que o
autor considere ofensivo a sua honra e imagem, tal
conteúdo, além de não ter mencionado o nome do
autor, está relacionado com a relação pessoal e
jurídica mantida entre as partes, não sendo
possível vislumbrar, em princípio, manifesto abuso
do direito de expressão. Logo, eventual remoção
das publicações do requerido somente pode se dar,
se o caso, após o exercício do contraditório e
ampla defesa. Ademais, eventual dano moral
sofrido em razão de tal publicação poderá ser
objeto de indenização, se demonstrado o abuso
pelo réu. Nestes temos, INDEFIRO o pedido de
tutela de urgência nos termos requeridos.” (o grifo
não consta do original)
Desta forma, por oportuno, deve ser ressaltado que,
como dito acima, sem o efetivo contraditório, não há, ao menos no presente
momento processual, como se vislumbrar a verossimilhança das alegações da parte
recorrente. Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça decidiu que:
“Necessidade de apuração dos fatos alegados na inicial, devendo a questão ser
submetida ao crivo do contraditório. Ausência dos pressupostos e requisitos para
concessão da tutela jurisdicional de urgência (artigo 300 do CPC/15). Recurso
desprovido. Para a concessão da tutela de urgência, sem oitiva da ré, é mister que os
elementos e os pressupostos da tutela estejam presentes de imediato. Bem por isso,
sem que se apure fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, não
evidenciada a probabilidade do direito, não há como antecipar os efeitos da tutela
invocada.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2134290-25.2017.8.26.0000; Relator (a):
Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Caetano do Sul - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 10/08/2017; Data de Registro:
10/08/2017); “Caso concreto em que as circunstâncias fático-jurídicas justificam
prudência na concessão da medida - Necessidade de melhor verificação dos
requisitos legais para a concessão da tutela, dada a existência de dúvidas a respeito
da probabilidade do direito, do risco de dano, além da irreversibilidade da medida
em caso improcedência da demanda - Necessidade da regular instauração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174800-75.2020.8.26.0000 -Voto no
5
contraditório a fim se esclarecer a situação fática alegada - Insurgência quanto ao
valor da causa Necessidade de impugnação preliminar, sob pena de supressão de
instância DERAM PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.”. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2153305-72.2020.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Coelho; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 12a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/07/2020; Data de Registro: 24/07/2020); “Agravo de instrumento.
Antecipação de tutela. Decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela.
Insurgência da parte ré. Ausentes os requisitos para antecipação da tutela.
Necessidade de instauração do contraditório. Decisão reformada. Recurso provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2138571-19.2020.8.26.0000; Relator (a): Ana Lucia
Romanhole Martucci; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional VI - Penha de França - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/07/2020;
Data de Registro: 23/07/2020); "AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de
nulidade c.c. obrigação de fazer. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. Necessidade
de estabelecer o contraditório. Recorrente que visa a satisfação do direito pleiteado na
petição inicial, descaracterizando a precariedade do instituto da tutela provisória. Ausentes
os requisitos do art. 300 do CPC. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO." (TJSP;
Agravo de Instrumento 2123285-98.2020.8.26.0000; Relator (a): Carmen Lucia da Silva;
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Artur Nogueira - Vara Única;
Data do Julgamento: 28/07/2020; Data de Registro: 28/07/2020)
Portanto, as provas produzidas nos autos de
origem, até esta fase de cognição sumária, não demonstram a existência de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito, tampouco do perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo, inexistindo, ainda, neste momento inicial,
provas suficientes dos fatos constitutivos do direito invocado, não restando, assim,
preenchidos os pressupostos necessários e exigidos pelos artigos 300, “caput”, do
Código de Processo Civil.
Por fim, nada impede que, se o caso, após a
efetivação da relação jurídica processual, respeitada a discricionariedade do MM
Juízo "a quo", seja reapreciado o pedido de tutela provisória, o que resta, desde já,
observado.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados,
nega-se provimento ao recurso, com observação.
Roberto Mac Cracken
Relator